Tribunal: STF
Processo: HC 84660
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL APÓS O
PERÍODO DE PROVA, MAS POR FATOS OCORRIDOS ATÉ O FINAL DAQUELE
PERÍODO. PRETENSÃO DE SER DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO
PACIENTE, QUE ESTARIA CONSUMADA NO MOMENTO EM QUE SE VERIFICA O
TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA.
A interpretação do § 5º do art. 89 da
Lei nº 9.099/95 permite concluir pela inexistência de óbice a que o
juiz decida acerca da revogação do sursis ou da extinção da
punibilidade após o término do período de prova. Assim, pode haver a
 revogação mesmo depois de expirado o referido período, desde que
motivada por fatos ocorridos até o seu término. Precedente: HC
80.747.
Caso em que a revogação do benefício, embora requerida após
 ultimado o período de prova, se lastreou em fato ocorrido durante
esse período, ensejando instauração de processo e condenação com
trânsito em julgado, antes mesmo do fim do referido biênio
probatório. Essa informação de julgamento condenatório definitivo
afasta, inclusive, o exame da constitucionalidade do § 3º do art. 89
 da Lei nº 9.099/95, à luz da presunção de não-culpabilidade.
Habeas corpus indeferido.